Tribunal: TJSP
Processo: 1001829-25.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência em face da r. sentença, que condenou a apelante ao pagamento de R$ 450,00, pagos à título de assessoria jurídica e na devolução do valor correspondente a R$ 1.378,70, a título de valores pagos indevidamente (registro e escritura). Alegação de que a cobrança de tais valores é lícita, pois proveniente de cláusula contratual para prestação de serviço a

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência em face da r. sentença, que condenou a apelante ao pagamento de R$ 450,00, pagos à título de assessoria jurídica e na devolução do valor correspondente a R$ 1.378,70, a título de valores pagos indevidamente (registro e escritura). Alegação de que a cobrança de tais valores é lícita, pois proveniente de cláusula contratual para prestação de serviço a que a apelada anuiu, assim como o valor pago no registro e escritura foi quitado à título de impostos (ITBI), não havendo que se falar ainda em sucumbência imposta à apelante. Descabimento. Taxa SATI e congêneres. Cobrança. Abusividade reconhecida. Inteligência do Tema 938 do STJ. Impostos incidentes no registro de escritura (ITBI). Não comprovação dos pagamentos realizados. Sucumbência que se impõe, porém, vez que arbitrados em 20%, máximo legal permitido, mantidos conforme fixados na r. sentença. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001829-25.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Choice Negócios e Assessoria Ltda., é a parte recorrida Thiago de Jesus Santos.
ACORDAM, em sessão da 10a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-25.2016.8.26.0006 - Voto no: 6501*allm 2/9
Voto no: 6501
Apelação no: 1001829-25.2016.8.26.0006
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional da Penha de França
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Deborah Lopes
Recorrente: Choice Negócios e Assessoria Ltda.
Recorrido(a): Thiago de Jesus Santos
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Insurgência
em face da r. sentença, que condenou a apelante ao pagamento
de R$ 450,00, pagos à título de assessoria jurídica e na
devolução do valor correspondente a R$ 1.378,70, a título de
valores pagos indevidamente (registro e escritura). Alegação de
que a cobrança de tais valores é lícita, pois proveniente de
cláusula contratual para prestação de serviço a que a apelada
anuiu, assim como o valor pago no registro e escritura foi
quitado à título de impostos (ITBI), não havendo que se falar
ainda em sucumbência imposta à apelante. Descabimento.
Taxa SATI e congêneres. Cobrança. Abusividade reconhecida.
Inteligência do Tema 938 do STJ. Impostos incidentes no
registro de escritura (ITBI). Não comprovação dos pagamentos
realizados. Sucumbência que se impõe, porém, vez que
arbitrados em 20%, máximo legal permitido, mantidos
conforme fixados na r. sentença. Sentença mantida. Adoção do
art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
256/259, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte então autora,
consistente em síntese na devolução de valores pagos indevidamente, além de
indenização por dano moral, em contrato de compra e venda de imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-25.2016.8.26.0006 - Voto no: 6501*allm 3/9
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"(...) Diante de todo o exposto, julgo procedentes os pedidos,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para: a) condenar a ré Choice Negócios e Assessoria Ltda a
devolver ao autor o valor correspondente a R$ 450,00 (
quatrocentos e cinquenta reais), devidamente corrigido pela
Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal
de Justiça de São Paulo, desde o desembolso, e acrescido de
juros legais de 1% ao mês desde a data da citação; b) condenar a
ré Choice Negócios e Assessoria Ltda na devolução do valor
correspondente a R$ 1.378,70, devidamente corrigido pela
Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal
de Justiça de São Paulo desde o desembolso, acrescido de juros
legais de 1% ao mês desde a data da citação; c) declarar
inexigível o boleto emitido pela ré Aricanduva Strip Center
Empreendimentos Imobiliários Ltda, no valor de R$ 857,78
(oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) e
consequentemente, determinar o cancelando do protesto do
título 00035665, Livro 5842-G, Folhas 076, datado de
11/01/2016, em nome do autor (fls.81), registrado no 1o
Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, tornando
definitiva a decisão de fls.87. Oficie-se; d) condenar a ré
Aricanduva Strip Center Empreendimentos Imobiliários Ltda no
pagamento da indenização por dano moral, no valor
correspondente a R$ 8.327,80 (oito mil, trezentos e vinte e sete
reais e oitenta centavos), corrigido pela Tabela do E. Tribunal de
Justiça a partir da presente data, com juros de 1% ao mês desde
a citação. Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-25.2016.8.26.0006 - Voto no: 6501*allm 4/9
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
da parte contrária, que fixo em 20% do valor atualizado da
condenação, ex vi do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
P.I.C."
Inconformada, a parte recorrente suscita: i) que a apelada efetuou o
pagamento da quantia acima mencionada para a Apelada, assinando contrato de
prestação de serviços, afim de que a mesma o assessorasse no contrato de financiamento
e análise de crédito junto ao banco Caixa Econômica Federal, o que foi efetivamente
prestado; ii) que a devolução de tais valores configura enriquecimento sem causa; iii)
que sobre os valores gastos com registro e escritura, os valores pleiteados como
devolução pelo apelado foram pagos à título de ITBI, não existindo direito à devolução;
iv) que não cabe falar em sucumbência, vez que o Apelante não praticou nenhum ato
ilícito capaz de dar ensejo ao dever de indenizar.
Recurso tempestivo (fls. 261/275) e com preparo (fls. 276/277 e
294/295)
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 280/283).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-25.2016.8.26.0006 - Voto no: 6501*allm 5/9
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-25.2016.8.26.0006 - Voto no: 6501*allm 6/9
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
No mérito, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada acerca das alegações da recorrente:
“No mérito, requer a parte autora a condenação da empresa ré
Choice Negócios e Assessoria Ltda a devolver a importância
paga a título de assessoria de financiamento e análise de crédito,
no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Ainda,
pede a devolução da diferença de R$ 1.378,70 (um mil trezentos
e setenta e oito reais e setenta centavos), calculada entre o valor
cobrado a título de registro de escritura (R$ 5.027,86 - cinco
mil, vinte e sete reais e oitenta e seis centavos - fls. 77) e o valor
efetivamente pago no Cartório Imobiliário, correspondente a R$
1.206,04 (um mil, duzentos e seis reais e quatro centavos) -
fls.78, mais despesas do ITBI calculadas em reais, por
estimativa, no valor correspondente a R$ 2.443,12 (dois mil,
quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos). (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-25.2016.8.26.0006 - Voto no: 6501*allm 7/9
Quanto à devolução da taxa de assessoria financeira, o E.
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.599.511-
SP, definiu a seguinte tese, para fins do disposto pelo artigo
1.040 do Novo Código de Processo Civil: "Abusividade da
cobrança pelo promitente vendedor do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel".
Como se nota, restou reconhecida a ilegalidade na cobrança da
taxa SATI, pois destacou o E. Superior Tribunal de Justiça "que
o serviço de assessoria técnico-imobiliária consiste em atividade
prestada
ao
consumidor
por
técnicos
vinculados
à
incorporadora, tratando-se de mera prestação de um serviço
inerente à celebração do contrato e inerente ao dever de
informação da parte ré, não se cuidando de serviço autônomo
oferecido ao adquirente, como se verifica com a comissão de
corretagem". Ademais, no julgado acima referido, ressaltou-se
que a exigência de valores referentes ao serviço de assessoria
técnico-imobiliária corresponde a flagrante violação dos deveres
de lealdade e transparência, impostos pela boa-fé objetiva, uma
vez que referido serviço se refere ao cumprimento de deveres
inerentes ao próprio contrato celebrado. Destacou-se, ainda, que
“a contratação de serviços de assessoria técnica ou jurídica para
a aquisição de imóvel pode ser diretamente contratada pelo
consumidor, por meio da contratação de profissional de sua
confiança, não sendo possível a imposição de contração de
profissionais vinculados à vendedora" (TJSP - Apelação -
1013519-24.2015.8.26.0576).
Assim, reconheço a ilegalidade na cobrança da taxa SATI,
devendo a requerida Choice Negócios e Assessoria Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-25.2016.8.26.0006 - Voto no: 6501*allm 8/9
devolver à parte autora o valor cobrado a esse título, qual seja,
R$ 450,00 (quatrocentos de cinquenta reais), valor este
confirmado pelo documento de fl.75, item 4.6 do instrumento de
contrato. (...) Outrossim, é devida a devolução da diferença do
valor cobrado pela ré Choice (fls.77) quanto à elaboração de
escritura, visto que foi pago pelo autor o valor total de R$
5.027,86 (cinco mil, vinte e sete reais e oitenta e seis centavos),
sendo que, deste valor, R$ 3.649,16 (três mil seiscentos e
quarenta e nove reais e dezesseis centavos) referem-se ao
pagamento efetivo, conforme documento de fls.78, além da
estimativa apresentada às fls.97, primeiro parágrafo, restando o
destino da diferença apontada pelo autor não esclarecida pela
parte ré nem comprovada com documentos que pudessem
instruir a contestação.”
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-25.2016.8.26.0006 - Voto no: 6501*allm 9/9
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, em havendo
sucumbência, não há que se falar em cancelamento dos mesmos, porém, incabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo que foram arbitrados em 20%
(vinte por cento) na r. sentença, máximo legal permitido, por tal razão, mantidos
conforme fixados na r. sentença.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)